Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-93.2025.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-93.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIR CADORE - CPF: 881.438.059-72 (APELANTE), CACIA DE DORDI TRES - CPF: 010.057.271-55 (ADVOGADO), ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - CNPJ: 84.911.098/0001-29 (APELADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – DESPESAS EXTRAJUDICIAIS DE REMOÇÃO E LOCALIZAÇÃO – ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º DO CPC – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

As despesas extrajudiciais decorrentes da remoção e localização de bens apreendidos judicialmente em ação de busca e apreensão devem ser suportadas pelo credor fiduciário, titular da posse indireta do bem.

Havendo purgação tempestiva da mora, impõe-se a redução dos honorários sucumbenciais à metade, atraindo a incidência do art. 90, § 4º, do CPC

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000814-93.2025.8.11.0015

APELANTE:

JACIR CADORE

APELADO:

ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACIR CADORE
em contra sentença proferida pela MMª Juíza
Giovana Pasqual de Mello
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000814-93.2025.8.11.0015, ajuizada por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, julgou procedente o pedido inicial e em razão da purgação da mora, determinou a restituição dos bens à requerida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, autorizou, após a restituição, o levantamento do depósito judicial em favor da autora e condenou a parte requerida ao pagamento das despesas de remoção e localização, das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com abatimento do que já foi depositado.

Segundo consta dos autos, a apelada ajuizou ação de busca e apreensão alegando inadimplência do apelante em relação às cotas dos grupos de consórcio n.º 5043/0207, 5043/0208 e 5043/0583, por meio dos quais foi contemplado com uma colheitadeira, uma plataforma de grãos e uma plataforma de milho, gravados com ônus fiduciário.

Em razão do inadimplemento, requereu a busca e apreensão dos bens e a cobrança do valor total das cotas vencidas e vincendas, no montante de R$ 62.154,97, já acrescido de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

A liminar foi deferida, determinando-se a apreensão dos bens e a intimação do requerido para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias. Em 24/01/2025, o mandado de busca e apreensão foi cumprido, com a entrega dos bens ao depositário indicado pela credora. Em seguida, em 30/01/2025, o apelante realizou depósito judicial no valor de R$ 68.174,10, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas, custas processuais e 5% de honorários advocatícios.

A apelada manifestou discordância quanto ao valor depositado, afirmando ser inferior ao devido (R$ 97.869,57), incluindo despesas de remoção (R$ 12.300,00) e de “localizador para apreensão” (R$ 12.500,00). O apelante impugnou a cobrança dessas despesas, alegando ausência de previsão e preclusão para requerê-las após a purgação da mora. A apelada reiterou sua insurgência e requereu complementação de depósito no valor de R$ 26.726,36.

A sentença reconheceu a purgação da mora, determinou a restituição dos bens ao requerido, e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a ressarcir as despesas extrajudiciais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese,

a reforma da condenação ao ressarcimento de despesas extrajudiciais de remoção (R$ 12.300,00), por não terem sido requeridas na exordial e por estarem embasadas em nota fiscal cancelada, o que tornaria a cobrança inválida e intempestiva; nem mesmo do

“localizador para apreensão” (R$ 12.500,00), por ausência de previsão legal ou contratual, e também em decorrência da preclusão do pedido, além de se tratar de simples recibo de pessoa física.

Além disso, sustenta que os honorários sucumbenciais devem limitar-se a 5%, à luz do pagamento tempestivo para purgar a mora, aplicando-se, por analogia, o art. 701 do CPC.

Requer, ao final, o provimento do apelo para afastar as duas rubricas extrajudiciais e reduzir os honorários para 5% (id. 312126399).

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença e pelo desprovimento do recurso.

Argumenta que a purgação não se perfaz integralmente porque, além das parcelas e encargos, são devidos os dispêndios processuais e as despesas inerentes à apreensão/remocao, cuja recomposição decorre do inadimplemento do devedor.

Explana que o valor atualizado do débito, consideradas a tramitação e os encargos, alcança R$ 105.527,47, de modo que o depósito de R$ 68.174,10 é insuficiente, devendo haver complemento, no montante de R$ 37.353,37.

Menciona que a nota fiscal de remoção é regularmente quitada, e eventual cancelamento equivocado é sanado com a emissão subsequente de nova NFSe ativa (comprovando-se pagamento e autenticidade), razão pela qual o reembolso é devido.

Por outro lado, sustenta que é cabível a majoração de honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, se mantida a sentença.

Por fim, pugna pela manutenção da sentença e pela fixação de honorários recursais (id. 312126410).

O preparo foi recolhido (id. 312910891).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da legalidade da condenação do apelante ao pagamento de despesas extrajudiciais de remoção e “localizador para apreensão”, bem como à fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, não obstante a purgação tempestiva da mora.

A sentença condenou o apelante ao pagamento das despesas de remoção (R$ 12.300,00) e de “localizador para apreensão” (R$ 12.500,00), sob o argumento de que, embora não integrem o valor devido para purgação da mora, deveriam ser ressarcidas à apelada por ter sido o apelante quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Tal entendimento, contudo, não se coaduna com a orientação consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a natureza
propter rem
da obrigação relativa às despesas de remoção e estadia de veículos alienados fiduciariamente, imputando tal encargo ao credor fiduciário — titular do domínio e da posse indireta — quando tais despesas decorrem de determinação judicial e não de infração administrativa de trânsito.

Nesse sentido, é firme o entendimento de que:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DESPESAS COM REMOÇÃO
E ESTADIA DECORRENTE DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA NOS MOLDES PRECONIZADOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
São de responsabilidade do credor fiduciário, as despesas com remoção e estadia decorrentes de decisão judicial proferida em ação busca e apreensão de veículo ajuizada pelo credor fiduciário
. Descabida a limitação da cobrança da estadia, uma vez que não se trata de apreensão por infração administrativa, mas, sim, de decisão proferida em ação de busca e apreensão.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035219-82 .2022.8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10359308720228110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DESPESAS COM REMOÇÃO
E ESTADIA DECORRENTE DE BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
São de responsabilidade do credor fiduciário, as despesas com remoção e estadia decorrentes decisão judicial proferida em ação busca e apreensão de veículo ajuizada pelo credor fiduciário
. Descabida a limitação da cobrança da estadia, uma vez que não se trata de apreensão por infração administrativa, mas, sim, de decisão proferida em ação de busca e apreensão.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10352198220228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO –
DESPESAS DE REMOÇÃO
, DIÁRIAS, ESTADIA, GUARDA E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO EM PÁTIO PRIVADO –
INAPLICABILIDADE DO CTB
– AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -
RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM
- LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO POR SEIS MESES APLICÁVEL APENAS AOS CASOS DE PENALIDADE DECORRENTE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ARTIGO 271, § 10, DO CTB - PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A REMOÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
O credor fiduciário, na condição de proprietário do bem, responde pelas despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente, quando estas decorrem de determinação judicial, configurando obrigação “propter rem”.
A limitação de cobrança prevista no art . 262 do CTB não se aplica a remoções determinadas judicialmente e desvinculadas de infrações administrativas de trânsito. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10336244820228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

A
ratio decidendi
dessas decisões parte do fato de que, em ações de busca e apreensão, é o credor fiduciário quem provoca a atuação estatal para apreensão do bem, assumindo, portanto, os ônus decorrentes da remoção e guarda — independentemente de posterior restituição ou purgação da mora.

Assim, não há fundamento jurídico para impor ao devedor fiduciante o ressarcimento de tais valores.

Ademais, observa-se que, no caso concreto, os custos de “localizador” consistem em recibo simples de pessoa física, sem qualificação profissional, sem comprovação de efetiva necessidade, sendo que a diligência foi regularmente cumprida por Oficial de Justiça (id. 312126375).

Logo, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação do apelante ao ressarcimento de tais despesas, por ausência de amparo legal e contratual, bem como em consonância com os precedentes desta Corte de Justiça.

No que tange aos
honorários advocatícios
, a sentença fixou-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelo apelante.

Contudo, tendo havido purgação tempestiva da mora, com depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, sem resistência quanto ao débito principal, configura-se verdadeiro reconhecimento do pedido pelo devedor fiduciante.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no sentido de que os honorários devem ser reduzidos pela metade, em aplicação do § 4º do art. 90 do CPC:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS INDICADAS NA INICIAL
– VALIDADE – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 90 DO CPC/15
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 3º do Decreto-Lei n . 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, de modo que de rigor a manutenção da sentença neste ponto. “
Reconhecido pelo devedor fiduciante a procedência do pedido ante a purgação da mora, os honorários serão reduzidos pela metade. Inteligência do § 4º do art . 90 do CPC/15
” (N.U 1002447-64.2019.8 .11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022
). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0057289-57.2015 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA
– IMPROCEDÊNCIA – PAGAMENTTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGENCIA DO § 4º DO ART. 90 DO CPC/15
– RECURSO PROVIDO. “Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária.( ...).” (REsp n. 799.180/PB, Rel . Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006) A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento . Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.
Reconhecido pelo devedor fiduciante a procedência do pedido ante a purgação da mora, os honorários serão reduzidos pela metade. Inteligência do § 4º do art. 90 do CPC/15”
.
(TJ-MT 10024476420198110011 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

Nesse sentido, considerando a conduta do apelante, mostra-se adequado reduzir os honorários advocatícios para 5%, como inclusive já foi depositado espontaneamente no prazo legal, atendendo aos critérios do art. 85, § 2º do CPC, bem como ao princípio da causalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do apelante ao pagamento das despesas extrajudiciais a título de remoção (R$ 12.300,00) e “localizador para apreensão” (R$ 12.500,00); e para reduzir os honorários advocatícios para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC, em razão da purgação tempestiva da mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025